Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE REVOGOU A TUTELA QUE REDUZIRA A OBRIGAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. ANÁLISE DE PROVA. VIA RECURSAL ESTREITA. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO VERIFICADOS . DECISÃO MANTIDA .

1. 1. Em face ao binômio necessidade-capacidade e, imbuídos pelos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, são devidos alimentos àqueles que não tem bens suficientes, nem podem prover, pelo seu trabalho, à própria mantença.

2. 2. Em atenção ao princípio da solidariedade, o dever de prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta de outros.

3. 3. O agravo de instrumento possui estreita margem de cognição probatória, razão pela qual as questões que precisam ser melhor elucidadas devem ser analisadas pelo juízo de origem.

4. 4. Recurso desprovido.